Tribunal: TJBA
Processo: 0700285-56.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700285-56.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LAEFERSON OLIVEIRA MACEDO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4º, I, DO CP). PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL POR REVELIA DECRETADA SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO QUE MUDOU DE ENDEREÇO. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES POR AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CIRCUNSTANCIADA E ELEMENTOS DOCUMENTAIS. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIGURADA MEDIANTE OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de LAEFERSON OLIVEIRA MACEDO, condenado pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, consistente na subtração de notebook e pneus de motocicleta mediante arrombamento da porta dos fundos da residência da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se configura nulidade processual a decretação de revelia sem intimação pessoal do acusado que mudou de endereço sem comunicar ao juízo; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação e (iii) se resta comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia é validamente decretada quando o acusado, citado e ciente da ação penal, muda de residência sem comunicar o novo endereço ao juízo, conforme art. 367 do CPP, não podendo beneficiar-se de sua própria inércia. 4. A materialidade e autoria delitivas restam sobejamente comprovadas pelo depoimento da vítima, confissão extrajudicial e autos de apreensão e restituição dos bens. 5. A palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância probatória, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção. 6. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros meios quando justificada a ausência de perícia, conforme jurisprudência do STJ. O depoimento da vítima, as fotografias do local e a confissão do acusado constituem elementos idôneos para comprovar o arrombamento da porta dos fundos da residência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700285-56.2021.8.05.0080, da Comarca de FEIRA DE SANTANA/BA, sendo Apelante LAEFERSON OLIVEIRA MACEDO e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER da apelação interposta pela Defesa e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .